Tribunal: TJDFT
Processo: 0704569-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-26

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0704569-31.2023.8.07.0000 Agravante(s) Sindicato dos Professores do Distrito Federal Agravado(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sindicato dos Professores do Distrito Federal contra ato judicial do juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 141261806 e Id 145690971do processo de referência), no cumprimento individual de sentença coletiva movido pelo agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0708769-61.2022.8.07.0018, proferido nos seguintes termos: Vistos etc. Chamo o feito à ordem. De início, tendo em vista que houve o ajuizamento da execução coletiva, determino ao SINDICATO Exequente que, no prazo de 15 dias, acoste aos autos comprovação de desistência dos servidores substituídos da execução coletiva, com vistas a se evitar duplicidade de ações, sob pena de extinção. Ressaltando-se, desde logo, que a servidora ANETE OLIVEIRA ALMEIDA consta da execução principal. Dito isto, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada pelo SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL – SINPRO/DF, em substituição aos servidores sindicalizados constantes da inicial, em do DISTRITO FEDERAL. Esclareço que o título executivo que deu origem ao presente cumprimento é a Ação Coletiva no 33371/92 (PJE 0030649-57.1992.8.07.0001), que tramitou na c. 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que entendeu pela procedência dos pedidos formulados na exordial para condenar o Executado a pagar aos substituídos a Gratificação de Regência de Classe no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os seus proventos, a contar da vigência da Lei no 202/91, sendo certo que a parte exequente busca o recebimento dos valores que entende devidos. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença movido pelo SINDICATO DOS PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL – SINPRO/DF, alegando, preliminarmente, ilegitimidade ativa da entidade sindical para deflagração do presente cumprimento de sentença. Pleiteou, também, o reconhecimento da prescrição dos honorários advocatícios fixados na ação coletiva porque o Recurso Extraordinário no 353.518-8 transitou em julgado na data de 19/10/2005 e a presente demanda foi proposta apenas em 26/06/2022 e da prescrição do presente cumprimento, haja vista que depois do trânsito em julgado ocorrido em 19/10/2005, houve a propositura do cumprimento da obrigação de fazer em 16/06/2009, ou seja, 3 anos, 7 meses e 28 dias após o trânsito em julgado do título judicial executado, tendo aquela fase encerrado (precluída última decisão) em 02/05/2012 e que, aplicando a Súmula 383, do STF, acarretou a prescrição levando em consideração que esse cumprimento só foi apresentado passados mais de 10 anos. Defende, também, a inaplicabilidade do Tema 880 dos Recursos Repetitivos do c. STJ, sob a alegação de não ter havido requerimento de fichas financeiras dos servidores substituídos arrolados na inicial. Frisa, outrossim, que para se beneficiar da sentença coletiva, o professor deve demonstrar que se encontrava, no momento anterior à aposentadoria, no exercício de regência de classe ou seja, no exercício do magistério em sala de aula, além de ter se aposentado no período de 09/12/1991 a 31/12/1993. Pontua, também, que os servidores listados no documento ID 27883954 págs. 2 a 12 (autos no 0030649-57.1992.8.07.0001) são os únicos que se enquadram nos limites da decisão judicial. Requereu, também, a extinção do cumprimento quanto a servidora ANETE OLIVEIRA ALMEIDA, por força da litispendência, pois a mesma figura na execução coletiva no 0030649-57.1992.8.07.0001. Aponta excesso de execução por desrespeitar os parâmetros fixados no título executivo judicial, além de ter sido replicado para todos os servidores mesmo paradigma de cálculo, sem se atentar para as peculiaridades de cada servidor, o que teria acarretado excesso de execução. Finaliza pleiteando a concessão de prazo suplementar de 120 dias para apresentação de documentação. O exequente discordou dos termos da referida impugnação informando que os cálculos foram realizados por paradigma (ODELIZA LUIZA DOS SANTOS), utilizando como parâmetro os valores recebidos e pagos no período de dezembro de 1991 a julho de 2010, tendo em vista ausência de fichas dos exequentes nos autos do processo originário, afirma que o presente cumprimento de sentença foi instaurado por aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ em virtude da grande demora por parte do Executado em apresentar os dados dos substituídos a fim de viabilizar a liquidação do julgado, cuja providência até o momento da distribuição do presente cumprimento de sentença não foi realizada pelo Devedor. Que utilizou os índices de atualização fixados no Tema 810, do STF. Impugna os cálculos do DISTRITO FEDERAL afirmando que não incluiu o mês de dezembro de 1991 e o ano de 1993. Informou que o requerimento das fichas financeiras não se deu em 16/06/2009, como afirmado pelo DISTRITO FEDERAL, mas em 18/03/2006, que não estão disponíveis no Portal do Servidor todas as fichas financeiras de 1991 a 2010, em especial as de 1991 a 1999. Afirma a necessidade de processar os honorários advocatícios da fase de conhecimento nestes autos, requer, por fim, a expedição dos requisitórios referentes ao valor incontroverso. Alega a não ocorrência de litispendência em relação aos servidores listados na exordial do feito em epígrafe, pois não contemplados na execução principal. É o relato do necessário. DECIDO. Saliente-se, desde logo, que não comporta guarida a preliminar de ilegitimidade ativa da entidade sindical, uma vez que a Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário no 883.642/AL (Tema no 823-STF), firmou tese no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos, donde resulta a possibilidade de execução individual de julgado proveniente de ação coletiva, à medida que o ente sindical atua como substituto processual, agindo em nome próprio na defesa de direito alheio, motivo pelo qual refuto a preliminar de ilegitimidade ativa levantada pelo DISTRITO FEDERAL. Neste sentido, mutatis mutandis, os seguintes julgados: Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Legitimidade ativa do sindicato. Isenção de custas: inaplicabilidade do CDC 87. 1. O sindicato tem legitimidade ativa para defender em juízo os direitos e interesses individuais dos integrantes da categoria que representa (RE 883.642 RG). 2. A isenção de custas prevista no CDC 87 restringe-se às demandas coletivas, não alcançando o cumprimento individual proposto pelo sindicato em favor de poucos substituídos. (Acórdão 1436530, 07053448020228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, tem-se que no Processo Coletivo no 0030649-57.1992.8.07.0001, buscou-se a concessão de gratificação de regência de classe, concedida pela Lei no 202/1991 aos professores da antiga Fundação Educacional do Distrito Federal que se encontravam aposentados, porque a eles não havia sido concedida administrativamente a mencionada gratificação. Sentença reconheceu a inconstitucionalidade parcial material do art. 3o e parágrafo único da Lei Distrital no 696/1994 na parte que determina sua aplicação aos servidores aposentados, antes de sua entrada em vigor, assim também no que se refere à retroatividade quanto aos efeitos financeiros e julgou procedente o pedido para determinar o pagamento da gratificação de regência de classe e declarar o direito à percepção e determinar que sejam estabelecidos os pagamentos da gratificação de regência de classe o percentual de 20% sobre os seus proventos a contar da vigência da Lei 202/91 e condenar a FEDF ao pagamentos de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação atualizado. Nenhum dos recursos seguintes alteraram a sentença acima, ocorrendo o trânsito em julgado em 19/10/2005, como reconhecido pelas partes. Foi apresentado pedido pelo SINPRO/DF e outros, datado de 17/03/2006 (data do protocolo), pedido de apresentação de cópia dos contracheques ou fichas financeiras de novembro de 1991 até aquela data. Esclareço, desde já que este pedido não equivale a cumprimento de sentença porque não houve fixação de obrigação de fazer no título judicial consistente no fornecimento de tais documentos e não serve para interromper a prescrição porque as hipóteses que acarretam a interrupção da prescrição estão expressas no Código Civil, artigo 202, não estando, entre elas a presente situação. Houve requerimento de incorporação da gratificação aos proventos dos substituídos, portanto, relativa ao cumprimento de sentença coletiva, constando a data do protocolo de 16/06/2009. O cumprimento de sentença coletivo da obrigação de pagar foi apresentado no dia 18/10/2010 (data do protocolo), conforme se constata do bojo do feito principal (Processo no 0030649-57.1992.8.07.0001), portanto, um dia antes do fim do prazo de cinco anos para efetivar a prescrição. Foi apresentado cumprimento de sentença relativo aos honorários da fase de conhecimento, com protocolo em 18/10/2010, sendo proferida decisão nos autos principais, determinando que seu processamento deveria ocorrer com a execução da sentença. Pelos documentos juntados aos autos em tela e em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, tem-se que o cumprimento de sentença coletivo ainda não se ultimou, estando em processamento junto ao Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Feito tais esclarecimentos, tem-se que em entendimento recente, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou a jurisprudência segundo a qual o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe o prazo para a propositura da execução que visa o cumprimento da obrigação de pagar pois, o entendimento é que o prazo prescricional para a pretensão executória é único (REsp 1.340.444 e AREsp 1.804754, este último julgado em 23/03/2022). O ministro Sérgio Kukina salientou que o citado precedente só pode ser excepcionado nas hipóteses em que a própria decisão transitada em julgado – ou o juízo da execução, dentro do prazo prescricional – reconhece que a execução de um tipo de obrigação depende, necessariamente, da prévia execução de outra espécie de obrigação. Nos termos da Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal, nessa situação (cumprimento de sentença proposto na segunda metade do prazo prescricional) o prazo é interrompido e começa a correr pela metade do último ato ou termo do respectivo processo, isto é, dois anos e meio, nos exatos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932. Verifica-se, conforme dito alhures, que o cumprimento coletivo não findou, estando, ainda, em tramitação, de modo que não houve o último ato da execução coletiva, não havendo que se falar, pois, em prescrição da pretensão deduzida na peça exordial do feito em epígrafe, razão pela qual refuto a prejudicial de mérito da prescrição levantada pelo DISTRITO FEDERAL. Outrossim, não merece acolhimento a alegação do DISTRITO FEDERAL no sentido de que somente os servidores constantes da lista acostada à inicial teriam direito à execução do título coletivo, porquanto é firme o entendimento no âmbito do c. Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não tendo havido expressa limitação subjetiva no julgado coletivo, todos os integrantes da categoria substituída pelo sindicato possuem legitimidade para executar o título judicial, independentemente de autorização ou relação nominal eventualmente juntada à inicial. Neste sentido: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADOS/PENSIONISTAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE EXPRESSA LIMITAÇÃO SUBJETIVA NO TÍTULO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Cumprimento Individual de Sentença, decorrente de direito reconhecido na Ação Coletiva 2006.34.00.010510-0/DF. III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. IV. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp 1.816.457/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020; AREsp 1.362.670/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2018; REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008. V. É firme o entendimento no âmbito desta Corte, no sentido de que, não tendo havido expressa limitação subjetiva no julgado coletivo, todos os integrantes da categoria substituída pelo sindicato possuem legitimidade para executar o título judicial, independentemente de autorização ou relação nominal eventualmente juntada à inicial. Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1.957.041/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/06/2022; AgInt no REsp 1.951.890/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/06/2022; AgInt no REsp 1.990.143/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/06/2022; AgInt no REsp 1.956.994/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/05/2022; AgInt no REsp 1.958.040/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/11/2021. Ademais, em hipóteses similares à presente, as seguintes decisões: STJ, REsp 1.957.035/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 13/06/2022; REsp 1.956.328/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe de 10/09/2021; REsp 1.956.376/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 09/09/2021; REsp 1.959.691/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 20/09/2021; REsp 1.956.351/RS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), DJe de 20/09/2021; REsp 1.956.291/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 22/09/2021; REsp 1.967.643/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 01/02/2022; REsp 1.974.959/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 01/02/2022. VI. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.988.483/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022.). Assim sendo, não há que se falar em limitação subjetiva da sentença exequenda, posto inexistir qualquer determinação neste sentido no título judicial exequendo, que alcança toda a categoria de aposentados que se enquadrarem na parte dispositiva do julgado. Por outro lado, observo que assiste razão ao DISTRITO FEDERAL quanto à impossibilidade de cobrança dos honorários advocatícios da fase de conhecimento no presente feito individual. Com efeito, é comezinho que a pretensão de que sejam fixados, no procedimento de cumprimento de sentença proposto individualmente, honorários de sucumbência referente à fase pretérita, ainda que sob o mesmo patrocínio, se mostra em desconformidade com o título exequendo, sendo que certo que tais honorários devem ser perseguidos junto ao Juízo prolator da r. sentença coletiva, após a liquidação da sentença, sob pena de violação da norma insculpida no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Neste sentido, mutatis mutandis, os seguintes julgados. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE DEMANDA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA DE ORIGEM. 1. Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento devem ser executados pelo patrono do sindicato que atuou na causa coletiva, por prevenção ao juízo onde formado o título, porquanto diversos cumprimentos individuais de sentença foram manejados requerendo a mesma verba, o que implicaria em evidente bis in idem. 2. Em razão da excepcionalidade da hipótese, a verba honorária de sucumbência referente à fase de conhecimento deve ser pleiteada no juízo da demanda coletiva de origem, em módulo próprio de cumprimento de sentença. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1237111, 07224177020198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 2/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. PERTINÊNCIA SUBMETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO PROVIDO EM PARTE. 1. Não obstante o Distrito Federal tenha sido excluído da lide na sentença exequenda, por ocasião do julgamento da apelação, foi novamente incluído, razão pela qual deve responder passivamente pelo débito exequendo decorrente da sentença condenatória. 2. Os honorários da fase de conhecimento foram fixados em favor dos causídicos que atuaram na ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA e, portanto, possuem pertinência apenas em relação àqueles autos. A pretensão de que sejam fixados, no procedimento de cumprimento de sentença proposto individualmente, honorários de sucumbência referente à fase pretérita, mesmo que sob o mesmo patrocínio, se mostra em desconformidade com o título exequendo, em especial a retificação procedida de ofício no acórdão exequendo. 3. Somente com a liquidação da sentença, poderá ser aferido o montante efetivamente pago a cada um dos beneficiários da sentença/acórdão condenatório da ação coletiva, e, em consequência, poderá ser calculado os valores devidos aos causídicos à título de verba sucumbencial referente à fase de conhecimento. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1247456, 07215541720198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA DISTRITAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. 1. Embora devidos os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, estes dependem da liquidação da ação coletiva no Juízo primitivo para serem exigidos pela parte exequente. 2. O reconhecimento da necessidade de fixar os honorários da fase de conhecimento quando da liquidação do título nos autos da ação coletiva não gera direito a honorários para os executados, uma vez que apenas organiza a forma como deverá ocorrer o pagamento ao credor. 3. A responsabilidade subsidiária fixada na ação coletiva não gera em favor da fazenda distrital direito a honorários sucumbenciais, diante da inexistência de acolhimento parcial da impugnação. 4. Deu-se parcial provimento ao agravo. (Acórdão 1246380, 07200801120198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Pontue-se, ademais, que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em sede de Repercussão Geral (Tema 1142), acerca da impossibilidade de fracionamento da cobrança dos honorários advocatícios fixados no bojo da ação coletiva, cuja tese restou assim fixada: Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal. Desse modo, os honorários da fase de conhecimento devem ser perseguidos no bojo da ação coletiva. Lado outro, verifico que as Partes se controvertem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do débito reclamado nos autos em epígrafe. Da análise do presente caso, verifico que o título judicial exequendo foi silente quanto aos índices de correção monetária dos valores a serem pagos aos substituídos processuais. Tal circunstância impõe a aplicação dos índices estabelecidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Tema 905 dos Recursos Repetitivos daquela c. Corte Cidadã. Frise-se, por oportuno, que não merece guarida a alegação do executado no sentido de aplicação da TR como fator de correção monetária, porquanto a Suprema Corte, no bojo do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade, circunstância que impede a aplicação da TR ao feito em epígrafe, como pretende fazer crê o executado. Ressalte-se, ainda, que no dia 08/12/2021 foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021, cujo artigo 3o unifica a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. Aludido dispositivo constitucional encontra-se assim redigido: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Com isso, a partir da publicação da emenda, os encargos moratórios passaram a ter nova sistemática, com a incidência única da SELIC, pois o índice abarca correção monetária e juros, consoante amplamente reconhecido pelos tribunais superiores, inclusive no REsp1495146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça), segundo o qual todas as normas acerca de juros e correção monetária incidem a partir da sua vigência. De igual modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que nova sistemática de correção monetária alcança as situações jurídicas em curso, sendo vedada apenas a sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Neste sentido, mutatis mutandis, o seguinte julgado: Ementa: Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Índices aplicáveis para a correção monetária de débitos trabalhistas. Inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos temporais da decisão. 1. Ação direta em que se alega a inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991, que entrou em vigor em 01.03.1991 e determina que os débitos trabalhistas sejam corrigidos: (i) pela variação do BTN Fiscal, no período compreendido entre o vencimento da obrigação e 31.01.1991; e (ii) pela Taxa Referencial Diária (TRD), após essa data. 2. As normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução. Precedente: RE 211.304, redator para acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 29.04.2015. 3. Ao estabelecer os índices para a correção monetária de débitos de natureza trabalhista, o dispositivo impugnado determinou sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Assim, afetou direitos adquiridos sob a vigência de lei anterior, violando o art. 5o, XXXVI, da Constituição. 4. Procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991. Modulação temporal dos efeitos da decisão, a fim de que somente se aplique aos cálculos homologados a partir da data de publicação da ata de julgamento. Tese: “Lei que estipula índices de correção monetária a serem aplicados a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor viola a garantia do direito adquirido”. (ADI 1220, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 12-03-2020 PUBLIC 13-03-2020). Por isso, fixo que para apuração do débito, deverão ser observado os seguintes parâmetros: I) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Por lado, verifico que também não comporta acolhimento a alegação de inépcia da exordial, uma vez que a parte exequente apresentou os valores que entende devidos pela Fazenda Nacional. Não obstante, com o fito de se garantir a ampla defesa e o contraditório, bem como com vistas a se evitar enriquecimento sem causa dos servidores substituídos, concedo ao DISTRITO FEDERAL o prazo improrrogável de 15 dias úteis, que por força de Lei deve ser dobrado, perfazendo-se 30 dias úteis, para que junte aos autos documentação suplementar, tanto acerca de eventuais pagamentos já realizados, como documentação comprobatória no sentido de que os substituídos processuais não encontravam-se em regência de classe quando da passagem para a inatividade. Decorrido o prazo supra, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido. Após, intimem-se as Partes para ciência e manifestação acerca dos cálculos da Contadoria Judicial. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Acaso haja recurso desta decisão, qualquer providência aqui determinada somente poderá ser cumprida após a preclusão, com vistas a se evitar tumulto processual, bem como em homenagem ao preceito da economia processual. Intimem-se. Em razões recursais (Id 43464025), a parte agravante investe tão somente contra os seguintes capítulos do pronunciamento a quo: (i) que concedeu prazo para o executado apresentar documentação suplementar; (ii) que determinou a juntada aos autos, pela entidade exequente, de comprovante de desistência dos servidores substituídos da execução coletiva, para evitar duplicidade de ações, sob pena de extinção; e (iii) que não fixou honorários advocatícios. Quanto ao primeiro tópico diz que os “prazos peremptórios são aqueles indicados no ordenamento jurídicos de forma que não podem ser prorrogados por decisão judicial. Ademais, é pacífico o entendimento de que o prazo do caput do artigo 535 do CPC é peremptório. Qualquer dilação a respeito ocasiona evidente vantagem excessiva à parte contrária. Além disso, a decisão ao flexibilizar a lei processual e conceder ao dilação do prazo, fere o artigo 535 do CPC e também dilacera o direito dos exequentes, que diante da ausência de fichas financeiras e injustificada desídia do ente público em juntá-las nos autos da ação coletiva, o Sindicato requereu neste cumprimento de sentença, a aplicação do tema 880 do STJ, por melhor justiça, conforme id. 129206050. (sic) Observa que “o prazo de 30 dias preconizado no caput do artigo 535 do CPC, para que o ente público apresente impugnação além de peremptório, é taxativo. Portanto, qualquer impugnação ao cumprimento de sentença, fora do prazo de 15 dias, é intempestiva e deverá, então, ser rejeitada e representa favorecimento a uma das partes, o que viola os princípios da legalidade, contraditório e igualdade de tratamento entre as partes, a chamada paridade de armas”. Ressalta que ao “proferir a r. decisão interlocutória, o d. juízo de primeiro grau deixou de aplicar parágrafo 5o do artigo 524 da legislação processual civil [...]” Conclui seu arrazoado afirmando “que houve reiterados pedidos e ordens do Juízo originário para apresentação dos elementos necessários para liquidação do feito, mas o Distrito Federal de forma insistente recusou-se em apresentá-los naqueles autos. Desse modo, a concessão de dilações, não podem se transformar em mais um dos privilégios dos Entes Públicos em juízo e realmente não havia qualquer justificativa para se conceder dilação à Fazenda Pública em juízo, com a concessão de prazo para juntar documentação complementar. Ainda que finalmente resolva apresentar os documentos insistentemente requeridos na ação originária, nos autos do cumprimento de sentença em epígrafe, estes não devem ser levados em consideração por este Tribunal. Não se deve premiar a inércia e a negligência dos atores processuais, mesmo este sendo o Ente Público”. Em relação à ordem de comprovação de desistência dos servidores substituídos da execução coletiva, argumenta que, naqueles autos, processo n. 0030649-57.1992.8.07.0001, originários da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, “o Sindicato ajuizou cumprimento de sentença em favor da maior parte dos substituídos, mas não em favor dos substituídos indicados nestes autos. Isso porque não foram apresentados pelo Distrito Federal os documentos necessários para a liquidação do processo em relação aos exequentes indicados nos autos em tela e por tal razão é que o ente devedor foi intimado pelo Juízo de origem a apresentá-los e mesmo após a improcedência de seu recurso, não cumpriu a determinação judicial de juntada de documentos nos autos, obrigando os credores a juntarem seus cálculos por paradigma”. No que diz respeito à ausência de fixação de honorários advocatícios assevera que os beneficiários do cumprimento de sentença em tela “não estão relacionados nos cálculos apresentados na execução coletiva promovida pelo Sindicato. Por conseguinte, na ação originária não estão sendo executados os honorários relativos aos créditos dos exequentes naqueles autos”. Prossegue, ressaltando, ser inaplicável o tema n. 1.142 da repercussão geral do STF. No ponto, acentua que “ao promover a execução individual dos substituídos que não tiveram seus cálculos liquidados na execução coletiva, reprise-se, e acrescer ao valor que entende devido, o percentual de 10% sobre o valor da condenação a título de honorários advocatícios, e discutir no mesmo cumprimento de sentença os valores principais e valores sucumbencias, em nada fere o disposto no artigo 100, § 8o, da Constituição Federal, mas corresponde ao disposto no nosso ordenamento jurídico”. Enfatiza que “o valor ora aventado, honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da condenação referente aos honorários fixados em ação coletiva, não obsta uma nova condenação relativa à ação de cumprimento de sentença, uma vez que as referidas verbas não se confundem, sendo distintas e autônomas, à inteligência da Súmula 345/STJ”. Por fim, deduz os seguintes pedidos: a) seja conferido ao presente recurso efeito suspensivo nos termos do artigo 1019, I do Código de Processo Civil; b) não seja concedida a dilação do prazo previsto no artigo 535 do CPC para que o ente público apresente as fichas financeiras dos exequentes, posto que quedou-se inerte na juntada das referidas documentações nos autos da ação coletiva originária, aplicando-se o disposto no art. 524, §§ 3o e 5o, do CPC. c) não seja necessária a comprovação de desistência dos servidores substituídos nos autos da execução coletiva que tramita sob no 0030649-57.1992.8.07.0001, originário da 4,a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, uma vez que os servidores, ora substituídos, não fizeram parte da execução coletiva; d) seja mantida a execução dos honorários sucumbenciais, deferidos na fase de conhecimento, no bojo do cumprimento de sentença, à razão de 10%. O recurso veio instruído com a guia de preparo (Id 43464030) e o documento de recolhimento (Id 43464029) É o relatório. Decido. 1. Da admissão parcial do recurso O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Ao exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece, em parte, transpor a barreira do conhecimento. Os capítulos do pronunciamento judicial emanado do juízo como mera intimação do executado para apresentar documentação suplementar, assim como do exequente para juntar a comprovação de desistência dos servidores substituídos da execução coletiva, com assinalação de prazo para cumprimento das diligências, não importou prejuízo processual a ser reparado nesta via recursal. Em atenção à definição estabelecida pelo art. 203 do CPC, entendo não se tratar de decisão interlocutória referido comando judicial, ora impugnado, porque não há conteúdo resolutório de questão alguma no curso do processo, senão mero impulso processual, considerado necessário (e desejável) pelo juízo para dar curso ao contraditório, que é próprio do processo judicial. Mister destacar, ademais, não ser cabível recurso contra despacho, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC, para realçar o descabimento do agravo de instrumento no caso vertente. Isso devido à adequação para atacar decisão com o conteúdo delimitado pelos incisos e parágrafo único do artigo 1.015 do CPC. Pouco importa se proferido em sede de liquidação ou de cumprimento de sentença. Isso não muda a natureza de despacho ou ato de mero impulso do processo. Se não houver a prolação de decisão, não se mostra cabível o agravo de instrumento, porque o recurso manejado encontra obstáculo na previsão do art. 1.001 do CPC. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre a matéria em exame: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MATÉRIAS PRECLUSAS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. INCORREÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA. MERAS ALEGAÇÕES. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO.VÍCIO SANÁVEL. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. O ato jurisdicional que determina a remessa dos autos à Contadoria para a correta apuração do valor devido, nada tendo decidido quanto às pretensões formuladas pelas partes, consubstancia-se, antes, em despacho de mero expediente, insuscetível de causar gravame, sendo, pois, irrecorrível, consoante prevê o artigo 1.001 do Código de Processo Civil. (...) (Acórdão 1203736, 07114973720198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO CPC. NÃO CABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O despacho proferido pelo magistrado de primeiro grau para remeter os autos à contadoria judicial é de natureza meramente ordinatória, sem cunho decisório, motivo pelo qual não há de admitir a interposição de agravo de instrumento, por força do quanto disposto no art. 1.001 do CPC/2015. 3. Por consequência, não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista a inadmissibilidade do agravo de instrumento em razão da inexistência de decisão passível de impugnação. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1127974, 07074938820188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 11/10/2018) Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar despacho de mero impulso processual que determinou a intimação das partes para apresentar documentação. Sendo assim, admito parcialmente o agravo de instrumento para exame tão somente da questão relativa aos honorários advocatícios. 2. Do mérito No particular, anoto, como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo porque o agravante, apesar postular, em tutela liminar recursal, a concessão de efeito suspensivo, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível o deferimento da tutela emergencial vindicada. Ora, não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Nota-se que a argumentação desenvolvida pelo recorrente foi levada a efeito em tópico específico nominado “EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 1142 STF”. Não há, no bojo do recurso, ainda que sem capítulo exclusivo, qualquer exposição tendente a fundamentar o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. A formulação de pedido da tutela recursal sem a correspondente exposição dos motivos de fato e de direito ensejadores da pretensão liminar, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Com fundamento no art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC, ADMITO PARCIALMENTE o processamento do agravo de instrumento. Na extensão admitida, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado, uma vez que ausentes argumentos afirmativos da presença dos indispensáveis requisitos legais a sua concessão. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora